Tribunal: STF
Processo: Rcl 13024
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. (Rcl 15.165 AgR, Relator. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2013, publicado em 26/08/2013). 



    2. In casu, a agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, ao indeferir liminarmente o Recurso Extraordinário, teria aplicado precedente de repercussão geral equivocado.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.